Tribunal: TJMT
Processo: 1015970-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015970-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES BORGES - CPF: 109.966.561-20 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IDELVANIA MENEZES DA SILVEIRA - CPF: 495.556.851-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015970-74.2022.8.11.0000
– Rondonópolis

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:

Evangelina Almeida de Menezes Borges

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCONTOS REALIZADOS POR ENTIDADE DIVERSA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

In casu, em que pese a relevância dos argumentos postos na peça vestibular da demanda principal
, a autora não demonstrou,
ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015970-74.2022.8.11.0000
– Rondonópolis

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:

Evangelina Almeida de Menezes Borges

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Banco do Brasil S.A.
, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move Evangelina Almeida de Menezes Borges, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que banco se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente aos contratos no 20211028000007 e contrato no. 2011117000007, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, asseverando a ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência. Argui, a ilegitimidade passiva pois os descontos são efetivados por “
Emprest Prev Privada – Futuro
” e não empréstimos consignados junto ao banco. Pontua, também, que a solidariedade não é presumida.

Assevera que a obrigação resta impossível de ser cumprida, acrescentando que a multa fixada se revela indevida e enseja o enriquecimento ilícito da parte adversa.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 139655176).

As informações não foram prestadas.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015970-74.2022.8.11.0000
– Rondonópolis

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:

Evangelina Almeida de Menezes Borges

V O T O

Cinge-se dos autos que

Evangelina Almeida de Menezes Borges
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra
Banco do Brasil S.A., aduzindo que após sofrer um furto em sua residência, contraiu empréstimos junto ao EMPREST PREV PRIVADA – FUTURO, sendo creditadas as parcelas em sua conta bancária junto ao réu. Contudo, diante da onerosidade excessiva dos descontos, resolveu alienar um bem imóvel e quitar os empréstimos realizados, mas, mesmo após a quitação, os descontos persistiram.

Em sede de tutela de urgência, a d. magistrada determinou a abstenção dos descontos pelo banco referentes aos contratos no 20211028000007 e no. 2011117000007, até o julgamento da demanda, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 88489903).

Contra essa decisão, recorre o banco asseverando a ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, pois os descontos são efetivados por “
Emprest Prev Privada – Futuro
” e não se tratam de empréstimos consignados junto ao banco. Pontua, também, que a solidariedade não é presumida. Assevera que a obrigação resta impossível de ser cumprida, acrescentando que a multa fixada se revela indevida e enseja o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, pois, não restou devidamente demonstrado pela autora, ora agravada, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, mormente não logrou apresentar nenhum documento que embase sua pretensão.

Compulsando os autos de origem não se verifica os contratos firmados, tampouco elementos quanto a quitação dos negócios junto ao banco agravado, ou, ainda, que os negócios questionados tenham sido de fato firmados com a participação do banco agravante.

Dessa forma, sem adentrar ao mérito da questão acerca da eventual ilegitimidade do agravante, que demanda dilação probatória, o certo é que a agravada não demonstrou de plano a probabilidade do direito alegado, de modo que a concessão da liminar
por certo configura o perigo de dano para o agravante, mormente caracterizar uma obrigação impossível de ser cumprida.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser revogada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022